Tribunal: TJES
Processo: 5009148-14.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009148-14.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCO ANTONIO GALDINO JUNIOR
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA-
BASE
. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
E

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISITAR TESES JÁ ANALISADAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU CONTRARIEDADE AO TEXTO LEGAL.
PATAMAR DE REDUÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
REVISIONAL
.

I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma da sentença condenatória que impôs ao requerente a pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal). A defesa sustenta que a sentença incorreu em erro ao valorizar negativamente a culpabilidade, as consequências do crime e o comportamento da vítima, além de aplicar fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão espontânea. Requer a redução proporcional da pena-base e a aplicação de 1/6 de redução pela confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a sentença condenatória incorreu em erro ao considerar negativamente a culpabilidade, as consequências do crime e o comportamento da vítima, e (ii) se é possível, em sede de revisão criminal, revisar a fração aplicada para a atenuante da confissão espontânea, à luz da mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal, prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, constitui remédio excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses de erro material ou contrariedade ao texto legal, bem como na presença de provas falsas ou de novas provas de inocência.
A pretensão da defesa de revisar a dosimetria da pena não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de revisão, pois não se comprovou erro técnico ou contrariedade ao texto expresso da lei. A negativa de valor à culpabilidade foi devidamente fundamentada na premeditação do crime, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 862.570/SP, Quinta Turma, DJe de 6/9/2024).
Quanto às consequências do crime, a sentença corretamente valorou o abalo psicológico causado à vítima e ao seu filho, com base em depoimentos que demonstraram impacto emocional significativo, incluindo acompanhamento psicológico e síndrome do pânico. A jurisprudência admite a consideração dessas consequências na dosimetria da pena quando o sofrimento extrapola o esperado para o tipo penal (PET no RESP 1659662/CE, Quinta Turma, DJe 14/5/2021).
O comportamento da vítima não influenciou na fixação da reprimenda basilar, sendo certo que, nos termos do uníssono entendimento jurisprudencial, “tal circunstância judicial é ligada à vitimologia e deve ser tida como neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra. (PET no RESP 1659662/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)”.
No tocante à atenuante da confissão espontânea, a aplicação de fração inferior a 1/6 foi devidamente justificada, considerando-se que a confissão foi qualificada, acompanhada de teses exculpantes. A jurisprudência da época admitia essa prática, e a mudança de entendimento jurisprudencial posterior não justifica a revisão da sentença com trânsito em julgado (STJ, AgRg-AREsp 1.621.981/SP, Quinta Turma, DJe 13/5/2020).
A revisão criminal não se presta a rediscutir teses já analisadas e decididas em outras instâncias. O princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada impedem que alterações jurisprudenciais posteriores afetem a sentença transitada em julgado (AgRg no HC 439.815/SC, Sexta Turma, DJe 17/9/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 862.570/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/9/2024.
STJ, AgRg-AREsp 1.621.981/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/5/2020.
STJ, PET no RESP 1659662/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/5/2021.
STJ, AgRg no HC 439.815/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/9/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
MARCO ANT
Ô
NIO GALDINO J
Ú
NIOR
, em face da r. sentença proferida no âmbito da Ação Penal nº 0016471-59.2019.8.08.0024, da qual restou condenado nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias de multa, fixada à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente na data do fato.

Em face da mencionada sentença, a defesa interpôs recurso de apelação criminal perante este egrégio Tribunal de Justiça, o qual foi desprovido, à unanimidade de votos (id. 8997460), pelos eminentes Desembargadores que compunham a Primeira Câmara Criminal.

Na sequência, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2545443/ES (id. 8997462), a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura não conheceu do referido recurso, sendo que tal decisão monocrática transitou em julgado para a defesa em 21 de junho de 2024 (id. 8997463), circunstância que viabilizou o ajuizamento da presente revisão criminal.

Dito isso, constata-se que a defesa, com base no disposto no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, requer o acolhimento da presente ação revisional para o fim de reformar a r. sentença, “para remover a culpabilidade, consequências e comportamento da vítima do cálculo da pena-base, promovendo a redução proporcional da pena (1 ano e 6 meses) e aplicar o parâmetro (juris)prudencial de 1/6 em relação à atenuante da confissão espontânea”.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada no processo penal deve ceder ante os imperativos da Justiça, dando-se prevalência à verdade real e não à verdade formal.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Sob esta perspectiva, o inciso I, do artigo 621, do CPP, permite a revisão dos processos com trânsito em julgado quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Lado outro, o inciso II, trata da revisão da sentença caso esteja fundamentada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Em outros termos: quando as provas de natureza testemunhal, pericial ou documental estejam maculadas por vício insanável.

Já o inciso III, ampara a revisão caso se descubram novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Contudo, nenhum desses requisitos foram adequadamente demonstrados pela defesa na presente ação revisional, a qual, a meu ver, possui claramente o intuito de revisitar as teses já enfrentadas nas decisões – colegiadas e monocráticas – proferidas anteriormente.

Sob este enfoque, válido pontuar que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, não se prestando, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que favoreça o acusado.

Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o beneficie.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão. Ao contrário disso, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Especificamente na hipótese ora em análise, após compulsar a r. sentença constatei que a pretensão jurídica almejada pela parte – revisão da dosimetria da pena - foi devidamente fundamentada em inúmeros precedentes jurisprudenciais, razão pela qual nada há para ser alterado.

Em relação à culpabilidade, tal circunstância judicial foi desvalorada (para as duas vítimas), “em razão da premeditação do delito, observando vítimas em potencial, inclusive em municípios diferentes, passando duas vezes na mesma rua para melhor execução do plano criminoso”.

No ponto, conforme o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal (AGRG no AGRG no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Precedentes”. (STJ; AgRg-AREsp 2.698.089; Proc. 2024/0266413-4; AL; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/10/2024; DJE 22/10/2024).

Sendo assim, a despeito das alegações formuladas pelo ora revisionando, a partir da uníssona jurisprudência acerca da matéria, entendo que tal vetor merece ser mantido como negativo.

Acerca das consequências do crime cometido em face da vítima Keila Leite Vieira Rosetti, a r. sentença consignou que a ofendida “sofreu enorme abalo psíquico, até mesmo porque subjugada à violência desnecessária, sendo puxada pelos cabelos e pescoço”.

Por outro lado, a defesa entende que o magistrado
a quo
não apontou qualquer circunstância objetiva que demonstrasse que o abalo psicológico da vítima tenha extrapolado aquele já previsto na pena abstrata do crime de roubo.

Ocorre que, diversamente do que sustenta, entendo que pelo que foi transcrito na denúncia e, principalmente, pelo relato da própria vítima em juízo, o abalo psicológico sofrido pela ofendida e por seu filho, sem sombra de dúvidas, ostenta a fundamentação necessária para manter o desvalor de tal circunstância judicial. Senão, vejamos:

“Inquirida em sede judicial, a vítima Keila Leite Vieira Rosetti afirmou, às fls. 538 (mídia audiovisual às fls. 541), o seguinte:

[...] ÀS PERGUNTAS DO MP RESPONDEU: QUE na mesma hora realizou o boletim de ocorrência; QUE foi buscar seu filho na escola UP, em Jardim da Penha; QUE quando saiu da escola fez o contorno próximo ao Marlim Azul; QUE quando estacionou em frente à loja Fashion Brasil para retirar uma encomenda que havia feito;
QUE esperou seu filho, que havia sofrido um acidente e estava usando muletas, descer do carro e dar a volta; QUE pegou a bolsa para descer; QUE dois homens entraram pelo lado do carona; QUE a puxaram pelo cabelo; QUE conseguiu desviar; QUE tentou correr, mas foi puxada pelo pescoço; QUE jogou a bolsa e disse aos homens que poderia levar tudo, até o carro; QUE saiu correndo; QUE como ficou muito nervosa não reparou que estava com a chave do carro na
m
ão; QUE foi o momento que um dos acusados efetuou o disparo porque não conseguiu ligar o carro
; QUE seu carro é um Etios Branco; QUE só viu dois homens; QUE não conseguiu visualizar outros dois homens no momento; QUE só ouviu o disparo pois já tinha corrido; QUE não viu nenhuma arma no momento do assalto, só depois; QUE fez reconhecimento fotográfico na delegacia, mas que não teve condições de reconhecer; QUE só se recorda que o homem que abriu a porta do carro era moreno claro e magro; QUE seu filho viu um homem colocando a arma no Gustavo; QUE seu filho estava do outro lado da calçada;
QUE seu filho tem 11 anos; QUE a situação foi muito traumática para ela e seu filho; QUE seu filho ainda está sofrendo os traumas; QUE seu filho está fazendo acompanhamento; QUE ele teve um bloqueio na escola e não consegue fazer as provas, ele as entrega em branco; QUE ele veio de um acidente grave na escola, que ainda está se tratando e vai passar por cirurgia; QUE seu filho rompeu os 3 ligamentos do joelho e menisco; QUE seu filho já estava passando por um período difícil na escola em razão do acidente; QUE com o assalto ela e seu filho passaram a fazer acompanhamento psicológico e com pedagogo; QUE teve apoio da escola; QUE teve síndrome do pânico
; QUE o ocorrido se deu às 11:20 da manhã, numa sexta feira, 7 de junho; QUE teve uma apresentação na escola de seu filho, que neste dia foi mais cedo para buscá-lo; QUE já havia corrido e estava entrando na ótica, ao lado da Fashion Brasil, quando ouviu o tiro; QUE confirma seu depoimento em sede policial; QUE chegou a conversar com a outra vítima Gustavo; QUE foram juntos no mesmo carro até a delegacia; QUE viu pelas imagens que o alvo era a outra vítima que estava mexendo no celular; QUE viu o Etios preto Sedan dando voltas; QUE quando seu filho desceu do carro, ela foi abordada; QUE foi tudo muito rápido; QUE não conseguiram levar seu veículo, mas levaram sua bolsa; QUE na sua bolsa estavam todos seus documentos; QUE um rapaz disse para ela que um dos acusados estava nervoso e atirando porque ela não havia deixado a chave para ele sair com o carro. (...)”.

Na sequência, induvidoso que o comportamento da vítima não influenciou na fixação da reprimenda basilar, sendo certo que, nos termos do uníssono entendimento jurisprudencial, “tal circunstância judicial é ligada à vitimologia e deve ser tida como neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra. (PET no RESP 1659662/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)”.

Desse modo, descabido o pleito de redução da pena-base imposta ao ora revisionando.

Prosseguindo, acerca do patamar de redução da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea, entendo que o magistrado
a quo
fundamentou satisfatoriamente a aplicação de fração minorante inferior à 1/6 (um sexto), que é aquela atualmente recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista a confissão ter se dado de forma qualificada, ou seja, com acréscimo de teses descriminantes ou exculpantes.

Ademais, importante consignar que a r. sentença foi proferida em 16/03/2021, momento em que a utilização de patamar inferior à 1/6 (um sexto) para a confissão qualificada era plenamente aceito pela jurisprudência dos tribunais superiores. Senão, vejamos:

“(...). 2.
Na hipótese, o Tribunal
a quo
reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela incidência da atenuante da confissão de forma fundamentada, levando em consideração o fato de ela ter sido qualificada e das provas documentais existentes da prática criminosa pelo acusado serem óbvias, o que está em consonância com o entendimento desta Corte
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.621.981; Proc. 2019/0342306-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/05/2020; DJE 13/05/2020).

A propósito, relevante pontuar que alguns tribunais, inclusive, entendiam à época que, “havendo a chamada confissão qualificada, em que o agente, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal, não é de lhe ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea”. (TJMG; APCR 0001723-78.2020.8.13.0628; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Cássio Salomé; Julg. 07/07/2021; DJEMG 14/07/2021).

Desse modo, e por tudo que foi dito, improcede a revisão criminal fundada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, “uma vez que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o conhecimento de pleito revisional para aplicação de novo posicionamento desta Corte (AGRG no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019)”. (STJ; AgRg-HC 926.073; Proc. 2024/0238591-1; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/09/2024).

Em idêntica orientação:

1. O entendimento firmado na jurisprudência das Turmas que compõem a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a alteração jurisprudencial acerca de tema específico obsta o ajuizamento de revisão criminal e a procedência do pleito revisional, sob pena de malferimento dos princípios basilares da segurança jurídica e da coisa julgada material. 2. A condenação do agravante transitou em julgado em 05/12/2019. 3. A alteração jurisprudencial que definiu a necessidade de justa causa comprovada de forma objetiva para a abordagem pessoal foi esquadrinhada no julgamento do RHC n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz (DJe de 25/4/2022), data posterior ao trânsito em julgado da condenação do agravante. 4. Como o tema em debate diz respeito a matéria eminentemente processual, o princípio que a norteia é o do
tempus regit actum
, conforme previsão contida no art. 2º do Código de Processo Penal, sendo inconfundível com o princípio da retroatividade mais benéfica, que se aplica nos casos de norma penal razão pela qual inexiste ilegalidade ou teratologia a ser reparada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 868.665; Proc. 2023/0410972-0; AL; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 11/09/2024).

Sendo assim, conforme amplamente demonstrado, e como nenhum dos requisitos legais previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal, foram adequadamente demonstrados pela defesa, conclui-se que esta ação de revisão criminal possui claramente o intuito de revisitar as teses já discutidas em instâncias diversas e pretéritas, o que por certo não se admite em nosso ordenamento jurídico.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo-se integralmente o v. acórdão impugnado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para julgar improcedente a ação revisional.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.